Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde Coletivo por Adesão – Reajuste – Abusividade – Dilação Probatória – Risco de Dano Grave – Tutela Antecipada Recursal – Deferimento Parcial GIULIANA SANTOS SOUZA E SILVA interpõe recurso de Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, mantendo-se, assim, o pagamento do plano de saúde coletivo por adesão na mensalidade reajustada pela agravada. Em suas razões recursais, a agravante aponta que ter aderido em 10/9/2022 ao contrato de plano de saúde oferecido pela agravada e administrado pela Qualicorp, cujo valor da mensalidade foi fixado, inicialmente, em R$ 584,55 (quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Narra que passou a suportar reajustes anuais abusivos, os quais acarretaram o pagamento atual de R$1.496,03 em 2025, enquanto a ANS tem fixado limites de reajuste para planos individuais em percentual que, se aplicado ao caso, implicaria no pagamento mensal de R$ 726,65 (setecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos). Aduz que o contrato firmado entre as partes se trata de um plano “falso coletivo”, motivo pelo qual os índices máximos da ANS para planos individuais devem ser observados. Comprova o recebimento de aposentadoria por invalidez, no importe bruto de R$ 2.362,38 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), em razão de doença renal crônica, encontrando-se na fila de transplante renal (ID 80032757). Requer, por fim, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de obstar o grave dano decorrente do reajuste abusivo. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, a parte autora, ora agravante, defende a ilegalidade das mensalidades do plano de saúde contratado na modalidade coletivo por adesão, porquanto tem arcado com o pagamento de valores incompatíveis com os índices fixados pela ANS para planos individuais. Acerca do pedido de tutela de urgência, no sentido de compelir a ré a reajustar as mensalidades do plano de saúde, desde o início da vigência da apólice, observando-se os índices definidos pela ANS ou, ao menos, cancelar o último aumento em 15% (quinze por cento), o juízo originário indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento da ausência da probabilidade do direito, notadamente pela necessidade de dilação probatória, a fim de averiguar a abusividades dos reajustes. Com efeito, a efetiva existência de aumento ilegal e, por consequência, de abusividade nos percentuais aplicados pelo plano de saúde será aferida durante o curso do processo, inclusive com a instrução probatória cabível. Contudo, neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para a consumidora do que para a operadora do plano de saúde, sobretudo pela imposição de cobrança que comprometerá substancialmente a renda mensal da agravante. Na hipótese, a parte agravante logrou êxito em comprovar o seu estado de saúde gravíssimo e o recebimento de renda mensal líquida no montante de apenas R$ 1.299,31(um mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos), após o desconto de empréstimos consignados, o que torna impossível a continuidade do seu tratamento médico, acaso mantida a mensalidade na cifra reajustada. Demais, a medida não é irreversível, porquanto possível a eficaz reativação da cobrança do valor devido no futuro, após a devida cognição exauriente. Ressalto, nesse ponto, que as cobranças poderão ser regularmente retomadas no índice atualmente arbitrado, com a devida incidência dos juros e da correção, após o trânsito em julgado de eventual sentença de improcedência do mérito. Nesse sentido, esta Oitava Turma Cível tem mantido decisões proferidas na primeira instância, em sede de tutela de urgência, as quais determinaram a suspensão do último reajuste no percentual aplicado pelas rés ao contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, substituindo-o pelo índice autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os contratos individuais, pelo menos até o julgamento do mérito da demanda. Veja-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. DECISÃO MANTIDA.1. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do reajuste pela operadora, sem comprovar, previamente, o aumento de sinistralidade, torna abusiva a cobrança do beneficiário a tal título. (REsp n. 20659762/SP, relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/04/2024.) 2. A suspensão do último reajuste expressivo no percentual aplicado pelo plano de saúde ao contrato celebrado entre as partes deve ser mantido quando houver comprovação de que o beneficiário é pessoa com deficiência e se encontra submetido a tratamento médico contínuo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1955686, 0743080-64.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Nesse mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES CONTRATUAIS BASEADOS EM SINISTRALIDADE E VCMH. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu os reajustes aplicados a contratos coletivos por adesão desde 2019, autorizando apenas a aplicação dos índices fixados pela ANS para planos individuais/familiares, com a consequente redução da mensalidade e vedação à imposição de novos reajustes até decisão final. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em ação que questiona reajustes em plano coletivo de saúde; e (ii) avaliar se os percentuais aplicados pela operadora são legítimos ou abusivos diante da ausência de justificativa técnica idônea e da disparidade em relação aos índices autorizados pela ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 4. Embora os planos coletivos por adesão não estejam sujeitos à regulação prévia da ANS quanto aos índices de reajuste, as operadoras devem observar os princípios da boa-fé objetiva, do dever de informação e do equilíbrio contratual, previstos no CDC. 5. A ausência de justificativa técnica clara e verificável para os reajustes — que chegaram a 179,89%, frente aos 45,40% autorizados pela ANS e à inflação acumulada de 37,39% — reforça os indícios de abusividade e legitima a intervenção judicial. 6. O controle jurisdicional não interfere na lógica atuarial do mercado, mas visa proteger o consumidor hipervulnerável, especialmente em casos que envolvem tratamento de saúde de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. 7. A manutenção dos reajustes pode comprometer a continuidade do tratamento multiprofissional de alto custo, evidenciando o perigo da demora e justificando a medida liminar, que, além de proporcional, é reversível, conforme o art. 302 do CPC. 8. Inexiste risco de dano grave ou de difícil reparação à operadora, uma vez que eventuais diferenças poderão ser compensadas em caso de êxito da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para suspender reajustes em plano de saúde coletivo por adesão é legítima quando ausente justificativa técnica idônea e constatada a abusividade dos percentuais aplicados. 2. A proteção do consumidor hipervulnerável, especialmente em casos de tratamento contínuo de saúde, justifica a intervenção judicial mesmo em contratos coletivos. 3. Reajustes que destoam significativamente dos índices da ANS e da inflação acumulada, sem critérios transparentes, comprometem o equilíbrio contratual e autorizam a limitação judicial dos aumentos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CDC, arts. 4o, III, 6o, III e V, e 51, IV e X; CPC, arts. 300, 302 e 995, parágrafo único." (Acórdão 2079208, 0738058-88.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 31/12/2025.) Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender o último reajuste no percentual aplicado pela agravada ao contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, substituindo-o pelo índice autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os contratos individuais no ano de 2025 (6,06%), pelo menos até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se com urgência ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. No juízo de origem, devem ser adotadas as medidas de cumprimento desta decisão, no sentido de intimar à ré para emitir e encaminhar à autora, no prazo de 5 (cinco) dias da intimação da presente decisão, novo boleto para o próximo vencimento (janeiro/2026) com o reajuste adaptado nos termos aqui descritos, sob pena de adoção das medidas coercitivas. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Após, conclusos para voto. I.